Tribunal: TJMT
Processo: 1002579-43.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002579-43.2024.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A
RECORRIDO: WALTER FERREIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Walter Ferreira da Silva. O banco recorrente alegou excesso de execução, especialmente no tocante à base de cálculo dos honorários sucumbenciais e ao valor final atribuído ao cumprimento de sentença, requerendo a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve excesso de execução no cumprimento de sentença, considerando os parâmetros fixados em decisão judicial anterior transitada em julgado, notadamente quanto ao valor da condenação e aos honorários advocatícios fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Turma Recursal já havia analisado anteriormente os valores da execução, em sede de recurso inominado interposto pelo próprio banco, tendo mantido o valor de R$ 20.900,28 como base da condenação e fixado honorários sucumbenciais em 15%, com trânsito em julgado em 14/03/2025.
4. Não há demonstração de erro material ou descumprimento dos parâmetros fixados na decisão anterior, o que impede a rediscussão dos valores executados em nova fase processual.
5. O valor de R$ 14.509,28 executado no novo cumprimento de sentença decorre da continuidade dos descontos indevidos pelo banco, mesmo após ordem judicial anterior, legitimando a execução com a inclusão dos honorários previamente fixados.
6. A conduta reiterada da instituição financeira autoriza o prosseguimento da execução e afasta a alegação de excesso, pois a interrupção dos descontos só ocorreu após nova manifestação do exequente em 08/04/2025.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É incabível rediscutir, em sede de embargos à execução, valores já definidos em título judicial transitado em julgado, salvo demonstração de erro material ou violação aos limites fixados. 2. A reiteração da conduta ilícita após decisão judicial justifica o prosseguimento da execução com a inclusão dos valores correspondentes, respeitados os parâmetros anteriores. 3. Honorários advocatícios fixados por acórdão transitado em julgado devem ser observados integralmente no cumprimento de sentença.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 1o; 525, § 1o, III; 502 e 508.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002579-43.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), WALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.231.721-80 (RECORRIDO), JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - CPF: 956.889.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025